Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717062-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: AILTON BARBOSA DA ROCHA AGRAVADO: ZENON MATIAS DA PAZ, NORIVALDO BORBA PIMENTA D E S P A C H O Diante da informação constante das contrarrazões, indicando que o Agravante recebeu valores em outro processo incompatíveis com a benesse da gratuidade de justiça (ID 78392088), e da consulta aos autos do processo no 0726556-68.2024.8.07.0007, que revela decisão autorizando o levantamento de valores em favor do Recorrente (ID 245738562, daqueles autos), ao Agravante para se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca desse fato superveniente, nos termos do art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator